Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016885-60.2021.8.11.0000
Impetrantes: Estevão Menezes de Oliveira, Glucas Lacerda Machado e Vinícius de Oliveira Ribeiro
Paciente: Uilquem Magno Vargas de Araújo
Autoridade coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Uilquem Magno Vargas de Araújo, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 9.9.2021, em uma estrada vicinal, que dá acesso ao córrego Antártica, na zona rural do município de Nova Xavantina/MT, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Alegam que os policiais militares faziam rondas pela referida estrada, quando avistaram o paciente conduzindo um veículo Pálio Weekend de cor branca.
Destacam que o paciente estava com a sua convivente e sua filha de dois meses e, segundo a versão apresentada pelos policiais, ele teria jogado o carro em cima dos militares, fato que levou os policiais a atirarem contra os pneus, o que resultou em lesão no pé de Vitória Weslaine Morais Ferreira.
Informam que os policiais militares, ao efetuarem a abordagem, teriam encontrado com o paciente cinco porções de substância análoga a maconha tipo “skunk”, totalizando cerca de 350g de entorpecente.
Sustentam que o paciente nada de ilícito trazia consigo e não dispersou nada no mato, e estava indo para um passeio com sua família, e, quando retornava, deparou-se com a viatura da polícia militar, e por estar “correndo” para não bater no veículo da polícia, “tirou levemente o carro para o lado”.
Aduzem que ele foi agredido, espancado e torturado pelos policiais, a fim de lhe “perturbar o psicológico e o emocional” e “obrigado a fazer um vídeo confessando de que a droga que estava no mato” seria dele.
Afirmam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação inidônea, uma vez que estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois não há nos autos qualquer indício de circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva.
Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório.
Juntaram documentos (Id. 102441476 a 102441494).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, além de que o paciente responde por outros delitos, tais como tentativa de homicídio e tráfico de drogas, inclusive, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000572-85.2021.8.11.0012, da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, o paciente foi solto no dia 26.4.2021, mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319.
Urge destacar ainda que a tese acerca de negativa de autoria é matéria que demanda dilação probatória, em princípio, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator